Tribunal: CARF
Processo: 13982.000762/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000762/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.956 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
CLEMENTE GALON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância
aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido
oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação,
como do Recurso Voluntário. Não houve a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de
homologação do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional e remete a contagem do prazo decadencial para a regra
geral prevista no art. 173, inciso I, do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de Auto de Infração, DEBCAD no 37.222.276-5, lançado
contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 213.965,14, consolidado em 15/06/09,
que, de acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 102/112, refere-se a contribuições devidas a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000762/2009-98
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000762/2009-98

outras entidades e fundos (FNDE/Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, no período de
01/2004 a 10/2008.
Os créditos previdenciários apurados contra o contribuinte ocorreram, pois ele foi
excluído do SIMPLES FEDERAL (Lei n° 9.317/96), a partir de 01/01/2004, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/JOA n° 013, de 23/03/2009 (e-fl. 98) e do SIMPLES NACIONAL
(Lei Complementar n° 123/2006), a partir de 01/07/2007, conforme Atos Declaratórios
Executivo DRF/JOA números 014, de 23/03/2009 e 020, de 08/04/2009 (e-fls. 99 e 100).
No referido período, a empresa declarou GFIP com o código de optante pelo
SIMPLES, estando sujeita, portanto, à contribuição patronal e para Terceiros.
O relatório fiscal informa, ainda, que:
Diante dos fatos expostos neste relatório, restou clara e intenção da empresa Clemente
Galon de evadir-se de suas obrigações perante às Terceiras Entidades e Fundos,
configurando assim, evidente intuito de fraude. Não tendo sido declaradas as
contribuições lançadas neste AI, em GFIP, ficou caracterizado, em tese, "Crime Contra a
Ordem Tributária". Assim sendo, formalizamos a REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS — RFFP, que foi cadastrada com o n° 13982.000764/2009-87.
Destaca, ainda, que diante da configuração do evidente intuito de fraude, restou
afastada a aplicação do disposto no § 4o do art. 150 do CTN, e levou-se a contagem do prazo
decadencial para efetivação do lançamento de oficio para o disposto do inciso I do art.173, do
mesmo diploma legal.
O contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 114/151, com base nos seguintes
Tópicos:
I-Dos Fatos;
II-Dos Fundamentos de Direito;
III-Dos Pedidos.
Foi proferido Acórdão no 02-60.392 - 6a Turma da DRJ/BHE, (e-fls. 159/170), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2008
IMPUGNAÇÃO. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da interposição
da impugnação, sendo desnecessária a formulação de pedido neste sentido.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Na existência de Ato Declaratório Executivo - ADE com a exclusão do contribuinte do
regime simplificado, está a autoridade fiscal autorizada a constituir crédito tributário da
mesma forma que para as demais empresas não amparadas por aquele regime.
PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação do
pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a
contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inciso I, do mesmo
diploma legal.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000762/2009-98

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de impugnação em 25/11/2014, conforme documento às
e-fls. 175, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 16/12/2014, e-fls. 178/184, que
contém as seguinte alegações, em síntese:
Embora respeite a decisão de primeiro grau, entendo que esta decisão somente
poderia ser prolatada após o julgamento final da impugnação do desenquadramento do Simples
Federal de os Simples Nacional.
Há erros na descrição do lançamento de ofício que são cruciais para o deslinde da
causa.
As afirmações da Autoridade Fiscal , são totalmente improcedentes.
Conforme certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, consta na matrícula no 7.148 cujo o imóvel é o Lote
Urbano no01 da quadra A-6, que o proprietário do terreno é a empresa Galon S/A participação i
investimento e Fabio Zordan Fraracio.
Na data de 18.03.2009, houve alteração de contrato da empresa Starkfest Indústria
e Comércio do Vestuário LTDA onde se decidiu que a partir dessa data se estabelecer na Rua
Aracaju, 203, Centro, Pinalzinho-SC.
O proprietário do imóvel no 203 é a empresa CB Lux Indústria de Velas e Ceras
LTDA ME.
Fica demonstrado que o Relatório Fiscal que justiça o Auto de lançamento não
condiz com realidade dos Fatos, e toda a tese que justifica o lançamento deve ser rechaçada,
inclusive os Atos Declaratório executivos que excluíram do Simples Federal e Simples Nacional,
que estão sendo discutidos em autos separados, que apesar de constar na fundamentação do voto
que o processo se encontra julgado, esta decisão não era de conhecimento do contribuinte na data
do julgamento deste processo. Mesmo que fosse julgado, ainda cabe recurso.
Requer-se que a RFB junto aos presentes autos cópia de documentos do processo
administrativo fiscal no 13982.00.193/2009-81, com o fim de demonstrar quanto equivocado está
o relatório fiscal.
Como poderiam estar todos os empregados trabalhando no mesmo local, se a
empresa Starkfest Indústria e Comércio do Vestuário LTDA se encontrava desde o dia
18/03/2009 em outro local, cujo proprietário do imóvel é outra empresa.
Não há como se admitir que os fatos descritos pela autoridade fiscal mereçam fé.
Não há prova de que o endereço da empresa Clemente Galon se localizava sobre o
lote Urbano no 01 da Quadra A-6 matrícula 7.148.
A alteração do endereço da empresa Clemente Galon, para o endereço
denominado rua Aracaju, 113 somente ocorreu em 05/05/2005.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória.
Havendo desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade é um ato
inválido.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000762/2009-98

Se o relatório fiscal está totalmente equivocado com as provas apresentadas, deve
ser anulado, pois o mesmo não condiz com a realidade fática, ferindo princípios da legalidade,
motivação, razoabilidade e segurança jurídica.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Decadência.
Apesar do contribuinte não ter alegado no recurso voluntário a decadência, cabe
registrar que no Processo Administrativo Fiscal de no 13982.000761/2009-43, Contribuição
patronal e RAT, foi reconhecida a decadência(janeiro/2004 a maio 2004) com base no art. 150, §
4o do CTN, mas neste processo a decadência não foi reconhecida, pois diz o acórdão de piso que
no relatório fiscal já ficou demonstrado o evidente intuito de fraude na conduta do contribuinte e
que foram vários os indícios de fraude relatados pela fiscalização, fato que atrairia a regra do art.
173,I, do CTN onde o lançamento não estaria decadente.
Pela decadência ser matéria de ordem pública entendo que devo me manifestar e
ratifico o entendimento proferido no acórdão de piso deste processo, pois o relatório fiscal
demonstra o evidente intuito de fraude na conduta do contribuinte, passível de ser considerada
dolosa. Abaixo transcrevo trechos do relatório fiscal que foram citados no acórdão de piso(e-fls.
168) que ratificam esse entendimento:
4.8 ......................................................
Dessa forma, podemos afirmar que as despesas registradas na contabilidade da empresa
CLEMENTE GALON são basicamente os salários, encargos, impostos e despesas
bancárias, não havendo registros contábeis das demais despesas operacionais;
4.9 É relevante mencionar que as receitas auferidas pela empresa CLEMENTE GALON
são resultantes exclusivamente da prestação de serviço à empresa STARKFEST;
..................................
4.11 ...........................................0 que nos causa estranheza é que a empresa possui em
média 90 empregados e apenas quatro instrumentos de trabalho. Diante disso,
concluímos que as demais máquinas e equipamentos são fornecidos pela empresa
STARKFEST;
4.12 Verificamos através das demonstrações contábeis que a empresa CLEMENTE
GALON não contabilizou as despesas provenientes da manutenção de máquinas e
equipamentos, para os exercícios de 2004 a 2006. Observamos que a empresa
contabilizou no exercício de 2007, nessas contas "manutenção de máquinas e
equipamentos", apenas duas notas fiscais, no montante de R$686,00, evidenciando
assim, que a propriedade das máquinas era da empresa STARKFEST e que a empresa
CLEMENTE GALON era apenas uma prestadora de serviços por cessão de mão de
obra;
4.13 Constatamos que a empresa CLEMENTE GALON, no período verificado por esta
fiscalização (01/01/2004 a 31/10/2008), não efetuou distribuição de lucro e a
remuneração do seu administrador foi de um salário mínimo por mês.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000762/2009-98

Salientamos que a empresa apurou um prejuízo acumulado em 31/12/2007, de
R$209.669,28. Analisando os registros contábeis verificamos que o capital social
integralizado da empresa é de R$ 90.000,00, resultando dessa forma um Passivo a
descoberto de R$ 119.669,28. Mesmo sem a contabilização de diversas despesas e
custos já mencionados apresenta um Passivo a descoberto, o que evidencia a criação
dessa empresa apenas para retirar os empregados da STARKFEST (lucro real) e criar
uma empresa para prestar serviços por cessão de mão de obra CLEMENTE GALON
(OPTANTE DO SIMPLES). Salientamos que a autuada apresenta sistematicamente
resultado negativo em seu balanço patrimonial.
Essa prática comprova que se trata apenas de uma situação de "burla" à Lei do
SIMPLES, prejudicando sobremodo os cofres da Previdência Social, além das Terceiras
Entidades vinculadas ás atividades da indústria.
4.14 Entre os empregados que compõem ou compuseram a folha de pagamento da
empresa CLEMENTE GALON, os seguintes empregados também fizeram parte dos
quadros da empresa STARKFEST . Conforme demonstrativo abaixo, os empregados
deixavam os quadros da empresa STARKFEST e eram imediatamente admitidos, na
mesma função, na empresa CLEMENTE GALON:
...........................................................
4.15.....................................................................
Ao se cotejar as relações de cargos e funções das empresas verificamos que os
empregados da empresa CLEMENTE GALON e STARKFEST exercem diversas
funções ligadas à atividade-fim da "empresa contratante" (STARKFEST). A titulo de
exemplo podemos citar as funções de supervisor, confecções de roupas, costureiras,
operador de máquinas de bordado e escriturários.
Outro fato que nos causa estranheza é que a empresa STARKFEST atualmente não
possui empregados na área administrativa. Os empregados que executam essa tarefa
(parte administrativa) são registrados na empresa CLEMENTE GALON. Enfim, a
empresa STARKFEST (empresa não optante do SIMPLES) possui número reduzido de
empregados, que citamos como exemplo o mês de competência 12/2007, apenas 05
empregados, enquanto que a empresa CLEMENTE GALON, nesse mesmo mês possui
93 empregados;
..........................................................
Diante do exposto entendo que a regra a ser aplicada é a do Art. 173, I, do CTN,
logo não há que se falar em decadência.
Da Preliminar de nulidade.
A recorrente diz que há erro no lançamento de ofício e que o relatório fiscal está
totalmente equivocado com as provas apresentadas, devendo ser anulado, pois o mesmo não
condiz com a realidade fática, ferindo princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e
segurança jurídica.
Os argumentos apresentados pela recorrente em sua defesa são relativos ao seu
inconformismo com o fato de ter sido excluída do Simples Federal e do Simples Nacional.
Cabe registrar que no presente caso os efeitos do ato de exclusão do Simples
foram discutidos no processo administrativo fiscal no 13982.00193/2009-81. Compulsando os
autos desse processo verifiquei que ele já foi julgado definitivamente no âmbito administrativo e
confirmou a exclusão julgando correta a expedição do Ato Declaratório Executivo no 020 (que
retificou o Ato Declaratório no014, de 23 de março de 2009) e Ato Declaratório Executivo no 13,
e os efeitos decorrentes, pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Joaçaba/SC, excluindo a empresa recorrente do Simples Federal e Nacional.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000762/2009-98

Os atos de exclusão do simples devem ser discutidos em processo próprio, onde
houve a exclusão, não cabendo análise neste processo. No presente processo deve ser discutida a
infração a que ele se refere.
Quanto ao pedido de juntada dos documentos de fls. 17 a 20 e 37 e 39 do processo
administrativo fiscal no 13982.00193/2009-81 não é necessário, pois não se trata de assunto
relacionado com a infração tratada neste processo.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional e a recorrente apresentou
impugnação, que foi admitida e julgada procedente em parte por unanimidade.
O exame da nulidade passa pelos rigores dos arts. 10 e 59, ambos do Decreto no
70.235, de 1972, tratando-se de requisitos necessários da peça inicial do Processo Administrativo
Fiscal - PAF, o auto de infração, entre outros, a descrição do fato, disposição legal infringida e
penalidade imposta, tudo em nome do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa,
conforme art. 5o, LV da Constituição Federal de 1988 – CF/88, considerando ainda a
inexistência, in casu, de qualquer preterição do direito de defesa. Esses requisitos foram
preenchidos, tanto que permitiu amplo exercício do contraditório, conforme as peças de
impugnação e recurso voluntário apresentados. Logo, não resta a este julgador a menor dúvida
que não há nulidade no processo e não houve ferimento aos princípios da legalidade, motivação,
razoabilidade e segurança jurídica.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão. A inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Dessa forma, não há reparos a fazer na decisão de piso, pois o contribuinte não
trouxe nenhum elemento que pudesse afastar a infração que lhe foi imputada.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, afastar a prejudicial de
decadência, rejeitar a preliminar de nulidade, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.956 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000762/2009-98

Wilsom de Moraes Filho

Fl. 248
DF CARF MF
Original